Tribunal: STF
Processo: RE 1054813
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 8, fl. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02.



    - Ilegitimidade passiva: consoante o art. 104 da Lei Complementar Municipal nº 478/02, cabe ao órgão de origem do servidor, DMAE, o pagamento do salário-família sendo posteriormente objeto de reembolso ou compensação por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias e repasse dos recursos ao PREVIMPA.



    - Prescrição do fundo do direito: as prestações devidas a título de salário-família são de trato sucessivo, incidindo o conteúdo da Súmula nº 85 do STJ.



    Preliminares afastadas.



    Mérito:



    - O Decreto nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. Precedente desta Corte.



    - Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal)”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 9):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA.



    - Inexistindo os pressupostos do art. 535 do CPC, não há como acolher os embargos de declaração, ainda que somente para prequestionar a matéria.



    - Revogação dos artigos 134 a 138 da Lei Complementar n. 133/85 pela Lei Complementar n. 478/2002, fixando limite de remuneração para percepção do salário-família.



    - Ausência de inconstitucionalidade na LC n. 478/2002 ou inconstitucionalidade por omissão, que somente se verifica nos casos em que a Constituição determina uma conduta positiva, com o objeto de garantir a aplicabilidade de determinada norma constitucional, o que ão se coaduna com a casuística.



    - Inexistência de afronta a direito adquirido ou ato jurídico perfeito. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Magna Carta, a parte recorrente alega violação aos artigos 1º, III; 5º, XXXVI; 7º, XII; 39, §3º; e 60, §4º, IV, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que a revogação do abono família com base na lei 478/2002 é inconstitucional.



    Assevera que “o direito ao abono família se encontra consagrado na Lei Complementar n. 133/85 (Estatuto do Funcionário Público do Município de Porto Alegre)”, de modo que “o direito pleiteado, constituído que foi pelos artigos 110, Vi e 134 e 138 da Lei Complementar Municipal n. 133/85, consagra-se como ato jurídico perfeito” (Vol. 10, fl. 3).



    Defende que o abono família tem natureza jurídica remuneratória, previsto na Lei Complementar Municipal 133/1985, e, “portanto, faz parte do patrimônio do servidor” (Vol. 10, fl. 3). 



    Aduz que a revogação do benefício pela Lei Complementar Municipal 478/2002 não pode extirpar o direito do recorrente, sob pena de violação ao direito adquirido e o ato jurídico perfeito.



    Afirma, ainda, que já percebia a verba antes da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998, que trouxe novo regramento à matéria. 



    Em 28/2/2018, neguei seguimento ao RE, aplicando o óbice da Súmula 280 do STF e o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 660 da repercussão geral (Vol. 17).



    Contra essa decisão, o recorrente opôs Embargos de Declaração (Vol. 18), os quais foram acolhidos para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar a decisão do SUPREMO a ser proferida no Tema 543 da repercussão geral (Vol. 22).



    Julgado o mérito do precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 24, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS N. 133/85, N. 466/01 E N. 478/02. 



    1. O Decreto Municipal n. 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local.



    2. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 25), foram rejeitados (Vol. 26, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, estando prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    O Tribunal de origem julgou improcedente a demanda, por meio da qual o autor, servidor público municipal, pleiteia o restabelecimento do salário família que lhe fora suprimido com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/1998. 



    Para melhor compreensão da matéria, veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 8, fl. 8):



    “O autor é servidor público do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre no cargo de Guarda Municipal (fl. 13) e ajuizou demanda postulando o restabelecimento do salário-família relativamente à esposa e filhos, previsto no art. 7º, XII, da Constituição Federal, suprimido pelo réu a partir de fevereiro de 1999, em face da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, de 16 de dezembro de 1998. 



    Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo DMAE. Dispõe o art. 104 (fl. 417) da Lei Complementar Municipal nº 478/02 que o salário-família será pago pelo órgão de origem do servidor, no caso dos autos, o próprio DMAE, sendo posteriormente objeto de reembolso ou compensação por ocasião do recolhimento das contribuições providenciarias e repasse dos recursos ao PREVIMPA. 



    O dispositivo é claro ao estabelecer a responsabilidade do DMAE pelo pagamento do salário-família, esclarecendo ao final a possibilidade de compensação com valores devidos ao PREVIMPA pelo recolhimento da contribuição previdenciária, o que é totalmente Lógico. 



    […]



    O Município de Porto Alegre, ao editar o Estatuto do Funcionário Público - Lei 133/85 -, possibilitou o pagamento a seus servidores do benefício denominado abono familiar (fl. 432 - arts. 134-138, revogados pela Lei Complementar ng 478, de 26 de setembro de 2002), criado para atender à proteção especial conferida à família, pelo art. 226 da Constituição Federal. Sabe-se que ao menos até janeiro de 1999 o benefício vinha sendo auferido pelo autor, como mostram as fichas financeiras acostadas (fl. 103). 



    A Administração Municipal não tem estendido a vantagem ao servidor desde fevereiro de 1999 (fls. 106-107), sob o pretexto de que os vencimentos por ele percebidos ultrapassam o limite constitucional fixado pelo art. 13 da Emenda Constitucional n. 20/98, assim dispondo, verbis: 



    “Art. 13 - Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social”.



    A autarquia alega também que após a promulgação da Lei Complementar n. 466/01, regulamentada pelo Decreto n. 13.394/01, de 13 de setembro de 2001, foi criado o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família, assim dispondo o seu art. 11, verbis: 



    […]



    Na espécie, em setembro de 2001, como mostram as fichas financeiras acostadas ao feito (fls. 187-189), o autor já auferia a quantia mensal bruta superior a R$ 429,00. 



    Quando da edição da Lei Complementar Municipal n2 478/02, de 26 de setembro de 2002, foi elevado esse patamar remuneratório para R$ 468,47, verbis: 



    [...]



    Porém, como mostram os demonstrativos de vencimento do autor, a contar de agosto de 2002, sua renda bruta mensal ultrapassava o patamar previsto no dispositivo supracitado (fls. 218-219). É posição assente nesta Câmara que as modificações trazidas pela Emenda Constitucional nº 20/98 não têm o condão de alterar disposição contida na legislação municipal, Assim, não se aplica o limite o art. 13 da referida Emenda quando inexiste limitação na legislação municipal. 



    Todavia, não é este o caso dos autos, em que o Decreto nº 13.394/01, regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01, estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família, valor que foi elevado pela Lei Complementar Municipal n. 478/02, para R$ 468,47, o que deve ser observado na concessão do benefício. 



    Assim, improcede o pedido, pois o autor não faz jus ao benefício no período postulado. 



    […]



    Inexiste afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, como alega a parte autora, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98, ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família, o que é possível em face da redação do art. 133 bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse Focal (art. 30, I, da Constituição Federal)”.



    Quanto à matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 657.989-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 543), em que se discutia “à luz do caput e do inciso XXXVI do art. 5º; dos incisos XII e XXXIII do art. 7º; e do caput do art. 60 da Constituição Federal, bem como da Emenda Constitucional 20/98, a existência, ou não, de direito adquirido de servidora pública municipal ao recebimento de salário-família”, fixou tese no sentido de que:



    “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998”.



    Transcrevo, por elucidativo, excerto do voto do Eminente Relator:



    “Constata-se no inciso IV do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal dualidade: a proteção, no tocante a emendas, faz-se presente considerados direitos e garantias. Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico, respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos adquiridos e, mais, situações subjetivas já reconhecidas. 



    Eis a redação originária do inciso XII do artigo 7º da Lei Maior, a contemplar direito dos trabalhadores – urbanos e rurais – e dos servidores ocupantes de cargos públicos: 



    XII - salário-família para os seus dependentes; 



    Sobreveio a Emenda de nº 20/1998, mediante a qual alterado o texto. Confiram: 



    XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 



    Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício. 



    O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento. 



    A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado.



    [...]



    Verificada a supressão indevida do salário-família, provejo o extraordinário para, reformando a decisão recorrida, restabelecer o entendimento do Juízo, tal como revelado na sentença. 



    Adoto a seguinte tese: “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998.” 



    É como voto”.



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente